Tribunal: TJMT
Processo: 1036380-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036380-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANA DUARTE AZEVEDO - CPF: 020.926.221-45 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - CPF: 016.730.107-17 (ADVOGADO), CRISTIANO FALCAO MARTINS - CPF: 108.526.957-48 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 102.700.426-10 (ADVOGADO), GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - CPF: 075.361.377-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1036380-64.2021.8.11.0041

APELANTE:
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES

LTDA

APELADA
:
LUCIANA DUARTE AZEVEDO

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
PREJUÍZOS CAUSADOS PELO
DESABAMENTO PARCIAL DO TETO
DO SHOPPING
E ALAGAMENTO
–
EXPOSIÇÃO
-
EVENTO CASA COR
–
PREJUÍZOS COMPROVADOS –
DANO MORAL –
CARACTERIZAÇÃO
–

REDUÇÃO
– DESACOLHIMENTO –
OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Afigura-se demonstrada a legitimidade da requerida para participar do polo passivo da demanda se
, além de
ser a organizadora do evento, os fatos narrados pela autora ocorreram em suas dependências.

2.
D
emonstrad
a
a participação da autora no evento Casa Cor 2018, o desabamento parcial do teto e o alagamento nas dependências do shopping requerido, onde ocorreu a citada exposição, bem como os prejuízos
dele
decorrentes, através dos noticiários locais e de fotografias colacionadas aos autos, escorreita a sentença que reconheceu a
responsabilidade da apelante pela reparação de danos sofridos pela demandante, tendo em vista a demonstração do dano, nexo causal e culpa.

3. O
s orçamentos e declarações de fornecedores, juntamente com as fotografias acostadas
aos autos
, que demonstram claramente a destruição dos móveis e papeis de paredes do ambiente a ser exposto pela autora, são suficientes para comprovar os prejuízos sofridos.

4.
N
ão resta dúvida de que a destruição do material de exposição da autora lhe causou prejuízos
de ordem moral
, tendo em vista tod
o
sofrimento sofrido diante da incerteza quanto à participação em um evento importante, tão planejado e esperado
.

5.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES

LTDA

n
a

Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais

ajuizada

por

LUCIANA DUARTE AZEVEDO
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar
a requerida
ao pagamento de:

R$ 30.464,00 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)
, a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC
a partir da sentença e
acresci
do
de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação;

d
e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir
do arbitramento
e
de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação
.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre

o valor da condenação
.

Preliminarmente, alega
a apelante
a inépcia da inicial, ao argumento de que a recorrida não trouxe elementos capazes de
comprovar que seria uma das exposições do evento Casa Cor realizado pela empresa Siriri Eventos, bem como não comprovou que
o material da
sua exposição foi danificad
o
.

Argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a empresa SIRIRI EVENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA assumiu a responsabilidade, através do seguro contratado para acidentes e responsabilidade civil, sendo a apelante isenta de qualquer responsabilidade.

No mérito, sustenta que não praticou nenhum ato omissivo e/ou comissivo a ensejar os eventos descritos na petição inicial, bem como que o
vazamento de água ocorreu por ato inesperado e imprevisível, tratando-se de caso fortuito, já que a apelante possuía alvará emitido pelo corpo de bombeiros.

Alega que a recorrida não comprovou o pagamento na integralidade da quantia de R$
R$ 30.464,00 (trinta

mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)
, inexistindo
recibos,
mas apenas orçamentos e propostas de fornecedores, o que não é suficiente para ensejar o dever de reparação de danos materiais.

Afirma que os documentos juntados pela recorrida não são capazes de demonstrar que participou do evento Casa Cor 2018, que o Madeirit e o
led
teriam sido totalmente danificados a ponto de precisarem ser substituídos.

Insurge-se quanto à condenação em indenização por danos morais, diante da inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento
(ID
224832197
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a autora,
ora apelada,
participou
d
o evento CASA COR MT 2018,
com a exposição

d
o ambiente
“
Suíte do bebê
”
,
em evento que
aconteceu nas dependências do Shopping requerido
/apelante
,
cuja inauguração estava prevista
para 25/10/2018.

Segundo a demandante,
a apenas 02 dias da inauguração da exposição CASA COR, ocorreu desabamento parcial do teto do evento e alagamento de vários ambientes, em razão da utilização por parte dos funcionários do requerido de um hidrante para limpeza do piso superior
, conforme noticiado na mídia local
.

Narra que
o desabamento e alagamento atingiu o ambiente patrocinado pela
autora e danificou
praticamente todo o ambiente, incluindo todos os papeis de parede instalados,
o que causou
verdadeiro transtorno,
uma vez que a demandante
viu todo seu trabalho planejado, que estava praticamente pronto para exposição, ser arruinado.

Diante disso, relata que fora obrigada a realizar a substituição do piso de madeira, o que lhe custou o montante de R$ 30.464,00 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), sendo o valor de R$ 14.864,00 referente aos móveis que foram danificados e o valor de R$ 15.600,00 referente
à
retirada dos
papéis de parede já instalados.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de inépcia da petição inicial, em razão da suposta ausência de documentos para comprovar participação da autora no evento Casa Cor e os seus prejuízos,
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Consoante relatado, argui a apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a empresa SIRIRI EVENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA assumiu a responsabilidade, através do seguro contratado para acidentes e responsabilidade civil, sendo a apelante isenta de qualquer responsabilidade.

Contudo, a despeito do patrocínio da empresa SIRIRI EVENTOS ao evento, conforme Instrumento de Patrocínio Local para Consecução de Evento Denominado Mostra Casa Cor/MT 2018 (ID
224832161
), a apelante foi a organizadora do evento e o local onde ocorreu o evento e os atos narrados pela autora.

Assim resta demonstrada sua legitimidade passiva, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

A apelante alega que
não praticou nenhum ato omissivo e/ou comissivo a ensejar os eventos descritos na petição inicial, bem como que o vazamento de água ocorreu por ato inesperado e imprevisível, tratando-se de caso fortuito, já que a apelante possuía alvará emitido pelo corpo de bombeiros.

Contudo,
é público e notório que o evento Casa Cor 2018 ocorreu nas dependências da apelante bem como que houve o desabamento parcial do teto do shopping
e alagamento do local,
ocasionando danos aos expositores e o adiamento do evento, pois amplamente noticiado pela mídia local, conforme se verifica abaixo
(
https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/107046
,
https://www.midianews.com.br/cotidiano/parte-de-teto-de-shopping-cai-e-mostra-de-arquitetura-e-adiada/336538

:

A
s fotografias acostadas aos autos pela parte autora no ID
224831677

também
corroboram os danos causados pelo alagamento
.

Além disso, não resta dúvida acerca da participação da autora no evento, tendo em vista que tal fato também foi noticiado pela mídia local, consoante se verifica dos endereços eletrônicos
https://fococidade.com.br/materia/28761/casa-cor-mt-2018-anuncia-lista-de-ambientes-e-profissionais
e
https://www.folhamax.com/economia/shopping-de-cuiaba-e-condenado-a-indenizar-arquitetos-por-alagamento-na-casacor/420079
.

Portanto, demonstrad
a
a participação da autora no evento Casa Cor 2018, o desabamento parcial do teto e o alagamento nas dependências do shopping reque
rido, onde ocorreu a citada exposição
, bem como os prejuízos decorrentes, através dos noticiários locais e de fotografias colacionadas aos autos,
escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante pela reparação de danos
sofridos pela demandante
, tendo em vista a demonstração do
dano, nexo causal e culpa.

E não se diga que
o
vazamento de água que causou o desabamento constitui caso fortuito, por ser inesperado e imprevisível, pois
a apelante não trouxe nenhum elemento capaz de afastar as notícias de que a causa do alagamento foi a limpeza indevida do local, com o uso de hidrante.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação em indenização por danos materiais.

Isto porque, ao contrário do alega a apelante, os orçamentos e declarações
de fornecedores, juntamente com as fotografias acostadas no ID
224831677
, que demonstram claramente a destruição dos móveis e papeis de paredes do ambiente a ser exposto pela autora, são suficientes para comprovar os
seus
prejuízos sofridos.

Logo, comprovado os
danos
s
uportados
pela autora, há de ser mantida a condenação em indenização por danos materiais.

Quanto ao
dano moral
,
é cediço que p
ara
a sua
caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade
. D
eve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Na hipótese, não resta dúvida de que
a destruição do material de exposição da autora lhe causou prejuízos que
não ficaram no mero aborrecimento,
tendo em vista toda a
angústia e sofrimento
sofridos diante da incerteza quanto à participação em um evento importante, tão planejado e esperado,
sendo prova suficiente do dano moral
.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser
justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024